Tribunal: TJPA
Processo: 0003746-35.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003746-35.2007.8.14.0301

APELANTE: SIOMARA SILVA SOUZA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, SIOMARA SILVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÕES
.
ACÓRDÃO MANTIDO.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição e omissão;

3.

No presente caso, a embargante aponta a existência de vícios no Acórdão embargado, não obstante, tais pontos foram devidamente abordados no voto deste Relator, o que evidencia o intuito da recorrente em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

4.

Recurso CONHECIDO e REJEITADO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito

Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E

REJEITAR-LHE
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC

.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDA. TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1.

Nos termos do Tema da Repercussão Geral nº. 1.002, a condenação do Município de Belém em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual é medida legal, uma vez que inexiste confusão patrimonial entre os referidos entes administrativos
;

2.

Sobre a autonomia da Defensoria Pública, a Emenda Constitucional nº. 80/2014 provocou o chamado
overruling
do Enunciado nº. 421 do STJ, ou seja, ocorreu a superação do entendimento contido na referida súmula ante a alteração do paradigma constitucional no qual se fundava a alegada confusão patrimonial
;

3.

É pacífico o entendimento de que a Defensoria Pública não pode ser considerada um mero órgão da Administração Direta, por gozar de autonomia funcional, administrativa e orçamentária,
ex vi
do art. 134, § 2º, da CF/88, c/c art. 97-A da Lei Complementar nº. 80/94 e art. 4º da Lei Complementar Estadual nº. 54/06, o que conferem a ela o status de órgão autônomo. Inclusive, como órgão autônomo, o repasse dos recursos destinados à Defensoria Pública, assim como ocorre com o Judiciário, com o Legislativo e com o Ministério Público, é uma imposição constitucional
;

4.

Recurso conhecido e não provido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito

Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E

NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do aclaratório e passo ao seu julgamento.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, a embargante aponta a existência de contradições no Acórdão embargado, relacionados à justiça da decisão, o que demonstra a sua clara intensão em rediscutir o feito relacionado a rejeição do pedido de indenização por danos morais e materiais.

Não obstante, registre-se que tais pontos foram devidamente abordados no voto deste Relator, veja-se:

Quanto à possibilidade de indenização por nomeação tardia, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, apreciando tese em repercussão geral (RE 724347/DF - Tema 671), assentou, por maioria, que o servidor não faz jus à indenização quando tomar posse em cargo público por força de decisão judicial, ressalvada a hipótese de arbitrariedade flagrante - "descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória, má-fé e outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições", nos termos do voto do Min. Luís Roberto Barroso, Relator para o Acórdão.

Verifica-se que houve uma pequena alteração de entendimento daquela Corte, no sentido de acrescentar a ressalva da arbitrariedade flagrante. A decisão ficou assim ementada:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário provido. (RE 724347/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para o acórdão Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Plenário, DJ 13/05/2015).

À luz da decisão em repercussão geral proferida pelo STF, o STJ vem decidindo no mesmo sentido:

(...)

Assim considerando, o candidato aprovado em concurso fora do número de vagas previstas no edital e dentro do prazo de validade do concurso não faz jus nem à indenização, nem aos efeitos funcionais retroativos, desde que não se configure situação de arbitrariedade flagrante.

Embora admitisse que no período em que não estava ocupando cargo público a servidora não pudesse reclamar salário, mas pudesse requerer indenização por lucros cessantes, curvo-me ao entendimento dominante da Corte Superior, em homenagem aos princípios que regem a nova sistemática processual civil brasileira, notadamente a estabilidade, a integridade e a coerência da jurisprudência (CPC/15, art. 926), em observância dos precedentes judiciais (CPC/15, art. 927, III), visando preservar as garantias constitucionais do contraditório, da igualdade, da segurança jurídica e do dever de motivação.

Por fim, no que se refere à indenização por danos materiais, aplica-se ao presente caso o entendimento do STF fixado no Tema 671, afastando a condenação do Requerido porque não foi comprovada situação de arbitrariedade flagrante.

No que tange aos danos morais, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais encontra fundamento em fatores distintos, dizendo respeito não somente à compensação pela dor moral sofrida, mas, ainda, possuindo um caráter pedagógico que visa repreender o causador do dano.

Os meros inconvenientes ou aborrecimentos não ensejam indenização por danos morais.

Portanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores não admite a indenização por nomeação tardia, sendo necessária a prova de que os sofrimentos enfrentados atingiram a dignidade da vítima.

No caso dos autos, não há prova que evidencie a ocorrência de grave lesão à dignidade da candidata (mesmo porque ela ainda passará pelas demais fases do concurso), razão pela qual não se configurou o pretendido dano, motivo pelo qual também se afasta a condenação do Estado do Pará no pagamento de indenização.

Quanto à contradição relativa à ordem de realização das etapas do concurso, a qual a recorrente não foi submetida, em que argumenta a necessidade de obedecer a critérios diversos, em respeito a idade e o decurso do tempo, como se vê, não há vício a ser corrigido tendo em vista que se trata de pedido formulado na inicial, além de ser vedado destinar tratamento diverso ao estipulado em edital a um único candidato, sob pena de se infringir o princípio da isonomia.

Destarte, constato, mais uma vez, somente o intuito da embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO
os presentes embargos de declaração, tendo em vista a inexistência de contradições no Acórdão embargado, passível de ser sanado nesta via recursal.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2023